Tribunal: TJPA
Processo: 0294329-67.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0294329-67.2016.8.14.0301
APELANTE: ANA MARIA MEDEIROS FURTADO

APELADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER CANCELAMENTO DE HIPOTECA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEIS.

CONTRARRAZÕES.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
MÉRITO. DANO MORAL EXISTENTE.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO E OUTORGA DA ESCRITURA. ILÍCITO CIVIL. CONDENAÇÃO NO IMPORTE DE
R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS). CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTENTE. SENTENÇA QUE CONDENOU APENAS OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO
DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS. I-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
:Analisando os autos, verifico que o recorrente é parte legítima para figurar no polo da demanda, na medida em que uma vez que a parte requereu a baixa da hipoteca realizada, imprescindível a inclusão do credor hipotecário no polo passivo.
II- MÉRITO:
A
manutenção da hipoteca por dívidas da construtora com o banco não pode afetar o comprador de boa-fé que quitou sua parte. Além do mais, não estamos diante de mero descumprimento contratual, tal como vivencia-se em casos de atraso na entrega do imóvel, que muitas vezes não ensejam indenização por dano moral em decorrência de não serem presumidos, mas sim, de ilícito civil da construtora, na medida em que esta além de demorar
para outorgar a escritura definitiva, ainda deixa de realizar a baixa do grame hipotecário que realizou junto ao banco, mesmo após o pagamento integral do bem, o que por certo demonstra a necessidade de indenizar a apelante pelos prejuízos de ordem moral suportados.
III-
Ao analisar a sentença atacada, observei que o magistrado condenou os requeridos ao pagamento solidário das custas e despesas processuais, fixando os honorários em favor da autora; apenas mencionando que esta estaria sob o pálio da justiça gratuita, não havendo em que se falar que o Juízo de Piso declarou a sucumbência recíproca.
IV-
Quanto aos honorários, verifico se tratar de uma obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Nesses termos, observar-se estarmos diante de duas situações que ensejam a condenação de honorários com base no valor da causa, pois não se pode mensurar o proveito econômico e o valor da condenação atinge apenas um dos dois pedidos que foram realizados e concedidos, ainda que num montante inferior ao requerido.
V-
Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença atacada, condenando a construtora Êxito ao pagamento de danos morais, porém não no montante requerido na inicial, mas

no importe de
R$ 5.000,00(cinco Mil Reais), por ser este o valor mas condizente com a lei, bem como majorar os honorários advocatícios, fixando-os
em 10% sobre o valor da causa, que deverão ser Ressaltando que deverão ser suportados de maneira solidaria pelos requeridos, conforme acima explanado.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANA MARIA MEDEIROS FURTADO
inconformada com a sentença
proferida nos autos de
AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER CANCELAMENTO DE HIPOTECA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEIS
proposta em desfavor de
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO.

Versa a inicial que a autora celebrou contrato de compra e venda com a construtora êxito, para aquisição de uma unidade autônoma de apartamento no Ed. Horto Boulevard.

Sustenta que o preço acordado entre as partes foi devidamente pago em sua integralidade, não restando qualquer débito. Todavia, a empresa no decorrer das obras fez cessão de direitos sobre a unidade autônoma BRAZILIAN
SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO,
e esta por sua vez onerou hipotecariamente o bem.

Alega que referida hipoteca concerne a uma relação entre o agente financeiro e a construtora, porém quem se encontra sofrendo é o adquirente, na medida em que com a quitação do imóvel, deveria haver a libração de imediato do ônus que grava o imóvel.

Aduz ser necessária a condenação do requerido em dano moral, pois a demora na liberação do bem já quitado já indica por si só motivo claro para referida indenização.

Por todo o exposto requer que seja julgada procedente a ação.

A tutela requerida foi deferida, para que fosse expedido
ofício ao Cartório do Segundo oficio de Registro de Imóveis para que o mesmo realize a baixa do ônus hipotecário que recai sobre o imóvel
,
sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Contestação Id. N. 2488020.

Ao proferir sentença, o magistrado Singular julgou procedente em parte os pedidos constantes na inicial, para determinar a baixa do gravame alienação fiduciária, a adjudicação compulsória, com condenação solidária de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) , estando a autora sob o palio da justiça gratuita, julgando

por fim improcedente porém o pedido de danos morais.

Inconformada com a decisão
ANA MARIA MEDEIROS FURTADO
interpôs recurso de apelação, alegando a incidência de dano moral no caso em questão, pois mostra-se claro o ilícito civil por parte das empresas, não se tratando os transtornos pessoais como meros dissabores e nem mero descumprimento.

Alega que teve que esperar por um longo período, sofrendo angústia, aflição e frustração, advinda do fato de ter comprado um imóvel e não poder dele dispor, frustrando a legítima expectativa do consumidor gozar integralmente de um bem adquirido.

Sustenta ainda, que não houve sucumbência recíproca, conforme estabelecido em sentença, pois a apelante sucumbiu apenas em parte mínima do pedido (dano moral), e mesmo estando ela sob o pálio da justiça gratuita, deve a sentença ser reformada.

Por fim, sustenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista o enorme proveito econômico obtido pela parte autora, que para tanto se perfaz na adjudicação de um imóvel com valor alto. Além disso, o valor da causa foi calculado conforme o valor do contrato à época da compra do bem, de modo que as custas geradas foram com base também no valor da causa, razão pela qual os honorários não devem ser menor que 10% sobre o valor da causa.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões Id n. 2488025, alegando ilegitimidade, por não ter contribuído para ocorrência dos fatos e rebatendo os argumentos constantes no recurso de apelação.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o Relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou procedente em parte os pedidos constantes na inicial, para determinar a baixa do gravame alienação fiduciária, a adjudicação compulsória, com condenação solidária de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) , estando a autora sob o palio da justiça gratuita, julgando

por fim improcedente porém o pedido de danos morais.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Antes de adentrar no mérito do recurso de apelação interposto, ei por bem analisar a ilegitimidade alegada pelo apelado em sede de contrarrazões. Vejamos:

Alega o recorrente que não contribuiu para ocorrência dos fatos, de modo que a construtora com o qual o apelante realizou o contrato é que deve suportar o ônus do pagamento das custas processuais e verba honorário, além de condenação por dano moral.

Analisando os autos, verifico que o recorrente é parte legítima para figurar no polo da demanda, na medida em que uma vez que a parte requereu a baixa da hipoteca realizada, imprescindível a inclusão do credor hipotecário no polo passivo.

RECURSO DE APELAÇÃO:

A apelante alega a incidência de dano moral no caso em questão, pois se mostra claro o ilícito civil por parte das empresas, não se tratando os transtornos pessoais como meros dissabores e nem mero descumprimento.

Com efeito, observa-se que a
manutenção da hipoteca por dívidas da construtora com o banco não pode afetar o comprador de boa-fé que quitou sua parte. Além do mais, não estamos diante de mero descumprimento contratual, tal como vivencia-se em casos de atraso na entrega do imóvel, que muitas vezes não ensejam indenização por dano moral em decorrência de não serem presumidos, mas sim, de ilícito civil da construtora, na medida em que esta além de demorar
para outorgar a escritura definitiva, ainda deixa de realizar a baixa do grame hipotecário que realizou junto ao banco, mesmo após o pagamento integral do bem, o que por certo demonstra a necessidade de indenizar a apelante pelos prejuízos de ordem moral suportados.

Nesses termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO E OUTORGA DA ESCRITURA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - HÁ PERTINÊNCIA SUBJETIVA - PRELIMINAR REJEITADA - ATRASO INJUSTIFICADO - MORA DA PARTE RÉ - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO
- Constitui parte legítima para figurar no pólo passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo.
- O contrato de garantia hipotecária firmado entre o banco e a construtora afigura-se contrato de risco, inerente às atividades por ambos desenvolvidas, não se admitindo que onerem terceiros por meio de estabelecimento de garantias abusivas que o impeça de ver o seu imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus, mormente quando este esteja integralmente quitado.
- Há dano moral se a construtora, de modo injustificado, demora para outorgar a escritura definitiva do imóvel e, ainda, após a quitação integral desse bem pelos compradores, grava-o com hipoteca em favor do banco com o qual tem contrato de financiamento.
- Deve ser mantido o valor da astreinte se não é abusivo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.109068-7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/0020, publicação da súmula em 10/02/2020)

DANO MORAL. DEMORA. LIBERAÇÃO. HIPOTECA. Após o pagamento das parcelas do contrato de compra e venda de bem imóvel, os ora recorridos tiveram que se deslocar, por diversas vezes, ora à construtora com quem contrataram ora ao agente financeiro e, por fim, até o registro de imóveis, para verem regularizada a situação do imóvel, com a liberação do gravame hipotecário, obrigação, aliás, que não lhes cabia. Competia ao ora recorrente proceder ao levantamento da hipoteca, sem que houvesse qualquer necessidade de diligência por parte dos recorridos, que cumpriram suas obrigações contratuais. Assim, todas essas circunstâncias levam a concluir pela indenização por dano moral em razão da demora injustificada na liberação do ônus hipotecário. Logo, não se cuida de mero descumprimento contratual, mas de ato ilícito que deve ser reparado. Diante do exposto, a Turma negou provimento ao recurso.
REsp 966.416-RS
, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 8/6/2010.

Desse modo, entendo
que em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve a construtora indenizar o apelante no valor de R$ 5.000,00(cinco Mil Reais), valor este que se encontra em consonância com os ditames da lei.

A apelante sustenta ainda, que não houve sucumbência recíproca, conforme estabelecido em sentença, pois a apelante sucumbiu apenas em parte mínima do pedido (dano moral), e mesmo estando ela sob o pálio da justiça gratuita, deve a sentença ser reformada.

Vejamos na íntegra o trecho da sentença que decide acerca das custas e despesas processuais e honorários advocatícios:

“Condeno os Requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais; em honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista que este feito não é complexo, matéria sumulada. A parte autora está sob o pálio da justiça gratuita.”

Com efeito, entendo que não merece prosperar a alegação acima referenciada, na medida em que ao analisar a sentença atacada, observei que o magistrado condenou os requeridos ao pagamento solidário das custas e despesas processuais, fixando os honorários em favor da autora; apenas mencionando que esta estaria sob o pálio da justiça gratuita, não havendo em que se falar que o Juízo de Piso declarou a sucumbência recíproca.

Por fim, sustenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista o enorme proveito econômico obtido pela parte autora, que para tanto se perfaz na adjudicação de um imóvel com valor alto. Além disso, o valor da causa foi calculado conforme o valor do contrato à época da compra do bem, de modo que as custas geradas foram com base também no valor da causa, razão pela qual os honorários não devem ser menor que 10% sobre o valor da causa.

O art. 85, § 2º do CPC, assim dispõe:

Art. 85
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor.

§ 1º (...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, verifico se tratar de uma obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Nesses termos, observar-se estarmos diante de duas situações que ensejam a condenação de honorários com base no valor da causa, pois não se pode mensurar o proveito econômico e o valor da condenação atinge apenas um dos dois pedidos que foram realizados e concedidos, ainda que num montante inferior ao requerido.

Desse modo, entendo que os honorários advocatícios devam ser fixados em 10% sobre o valor da causa, portanto, majorados nos termos requeridos pela apelante. Ressaltando que referidos honorários devem ser suportados de maneira solidaria pelos requeridos, na medida em que pelo princípio da causalidade, ambos deram causa a propositura da ação objeto do presente recurso.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença atacada, condenando a construtora Êxito ao pagamento de danos morais, porém não no montante requerido na inicial, mas

no importe de
R$ 5.000,00(cinco Mil Reais), por ser este o valor mais condizente com a lei, bem como majorar os honorários advocatícios, fixando-os
em 10% sobre o valor da causa, que deverão ser suportados de maneira solidaria pelos requeridos, conforme acima explanado.

É o voto.

Belém,

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2020